Tribunal: TJES
Processo: 5032714-18.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032714-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALEXANDRE BORILLE e outros
RECORRIDO: LUIZ ALEXANDRE BORILLE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5032714-18.2023.8.08.0035

AGRAVANTE:
LUIZ ALEXANDRE BORILLE

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2016 E 07/10/2016. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 383 DO STF. RECURSO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALEXANDRE BORILLE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos contra Decisão Monocrática, que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base na Resolução TJES nº 103/2024, publicada no E-Diário Edição nº 7213 em 18 de dezembro de 2024 e, consequentemente das Turmas Recursais, determinando a remessa dos autos ao juízo competente.

2. Inicialmente, quanto a impugnação apresentada pelo requerido em face da via eleita, ressalto que pelo princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, faz-se cabível a conversão dos embargos de declaração em agravo interno. Neste sentido, colaciono jurisprudência: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART . 1.024, § 3º, DO CPC. SÚMULA 182 DO STJ. 1 . O art. 1.024, § 3º, do CPC autoriza o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno quando as razões recursais, em vez de apontarem um dos vícios elencados no art. 1 .022 do CPC, investem contra o mérito da própria decisão recorrida. 2. Incide à espécie, mutatis mutandis, a Súmula 182 do STJ, haja vista que a recorrente suscita a matéria de fundo do recurso especial, não impugnando nem os fundamentos da decisão que negou provimento ao agravo regimental em recurso especial nem a que indeferiu os embargos de divergência. 3 . Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl nos EAREsp: 401633 RJ 2013/0328153-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2017)

3. Outrossim, compete ressaltar, que o Conselho Nacional de Justiça, deferiu, em caráter liminar, o pleito formulado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n.º 0003443-12.2025.2.00.0000, determinando a suspensão imediata do art. 1º, II e III da Resolução TJES nº 103/2024, vejamos: Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO parcialmente a medida liminar requerida e determino a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo.

4. Neste sentido, recebo o presente recurso como agravo de instrumento, a fim de dar seguimento ao feito e passo a análise dos Recursos Inominados interpostos pelo autor LUIZ ALEXANDRE BORILLE (ID 11565159) e pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO (ID 11565156).

5. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Agosto/2019. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrente, pugna pelo afastamento da prescrição quinquenal aplicada ao caso.

6. Quanto à alegação de prescrição, tenho que a razão assiste ao recorrente LUIZ ALEXANDRE BORILLE. O prazo prescricional de ações de cobrança de dívidas em face da Fazenda Pública é de 5 anos. De fato, o pedido autoral é a cobrança de parcelas de trato sucessivo. Todavia, é sabido que foi impetrado Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 em 07/11/2016, dentro do prazo prescricional, o qual interrompe o referido prazo, e que transitou em julgado apenas em 03/08/2023. Nos termos da Súmula 383 do STF, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Desse modo, considerando o prazo de ajuizamento da ação, notadamente 15/11/2023, tenho que não está prescrita a pretensão autoral.

7. Outrossim, em análise ao recurso da requerida, tenho que quanto ao mérito, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal [1], sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2016) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

8. Quanto a violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal alegação não deve prosperar, pois o próprio Desembargador Presidente, quando da decisão do MS, declarou que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, pois estaria dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

9. Ademais, a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da promoção, em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar. Isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigações, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

10. Desse modo, razão não assiste à parte recorrente, uma vez que, o MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção. Outrossim, reconhecidas as promoções (Ato Nº 476/2017), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos titulares do direito.

11. No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101 onde restou decidido que: “SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo”.

12. Por isso, considerando que a r. sentença se encontra em consonância com a jurisprudência do E. TJES e das Turmas Recursais deste tribunal, deve ser mantida em sua inteireza.

13. Do exposto,
CONHEÇO do AGRAVO INTERNO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a Decisão Monocrática de ID 13120722. Destarte,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ainda,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO
interposto pelo requerente
LUIZ ALEXANDRE BORILLE
, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e afastar a preliminar de prescrição quinquenal.

14. Condeno o Recorrente ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)